Tribunal: TJDFT
Processo: 0721548-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. SERASA LIMPA NOME. POSSIBILIDADE. ABUSO, ILICITUDE OU NÃO RAZOABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. As instituições financeiras submetem-se ao CDC (STJ, Súmula no 297).
2. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, apenas por tratar-se de relação de consumo, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança da alegação.
3. Verificada a prescindibilidade de conhecimento técnico para a demonstração do direito alegado, incide a distribuição ordinária do ônus da prova (CPC, art. 373).
4. Nos termos do CC, art. 189, a pretensão, que surge a partir da violação do direito para seu titular, extingue-se pela prescrição.
5. A prescrição não atinge o direito em si, mas apenas a proteção jurídica prevista para solucioná-lo. O entendimento consta no CC, art. 882: “não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita”.
6. A dívida prescrita pode ser cobrada extrajudicialmente. A obrigação não pode, contudo, ser exigida em juízo, em ação de execução, mas o objetivo de ações como esta, que se tornaram frequentes neste Tribunal, não equivale aos embargos à execução.
7. Plataforma de negociação de dívidas não se confunde com a inscrição em cadastro de inadimplentes.
8. Embora a dívida objeto da demanda não possa ser cobrada judicialmente pela instituição financeira ou não permita a inscrição do devedor em cadastros públicos de inadimplentes, sua prescrição não impede a adoção de medidas administrativas (desde que dotadas de razoabilidade) para a satisfação do crédito.
9. É impossível impedir que a instituição financeira mantenha cadastros próprios a respeito de dívidas prescritas, uma vez que seu direito ao crédito continua existindo, embora sem proteção jurídica.
10. Diante da licitude da cobrança administrativa e ausente prova de qualquer abuso, ilicitude ou não razoabilidade, é inviável o reconhecimento da inexigibilidade da dívida.
11. Recurso conhecido e não provido.